Tribunal: TJBA
Processo: 8124204-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
8124204-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNALDO FERREIRA BARBOSA

Advogado(s):
JOAO VITOR LIMA ROCHA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):
GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Ednaldo Ferreira Barbosa contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto, nos autos da ação ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S.A., ao fundamento de ausência de impugnação específica aos múltiplos fundamentos da sentença de primeiro grau, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. A sentença de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, diante da inércia da parte autora em cumprir determinação de emenda à inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática, ao não conhecer da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença extintiva, observou corretamente o princípio da dialeticidade e as normas processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 932, III, do CPC estabelece que o relator não conhecerá de recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, impondo ao recorrente o dever de enfrentar os motivos concretos do decisum com argumentos pertinentes.

4. A sentença de primeiro grau apontou de forma clara e detalhada diversas omissões da parte autora quanto à regular instrução da petição inicial, fixando prazo para emenda com base no artigo 321, parágrafo único, do CPC, o que não foi cumprido.

5. A apelação interposta limitou-se a alegar genericamente a ausência de fornecimento de contrato pela instituição financeira e pleitear a inversão do ônus da prova, sem rebater os demais fundamentos da sentença, como a ausência de outros documentos, inconsistência dos dados apresentados e omissão quanto à multiplicidade de ações.

6. A ausência de enfrentamento direto e específico inviabiliza o conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, inclusive pelo STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF).

7. O agravo interno tampouco trouxe fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática, devendo ser mantida a inadmissibilidade da apelação por ausência de dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica, clara e pertinente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

2. A ausência de enfrentamento dos múltiplos fundamentos da sentença de extinção sem resolução do mérito, notadamente aqueles relacionados à não apresentação de documentos exigidos na fase de emenda da inicial, inviabiliza o conhecimento da apelação.

3. É legítimo o não conhecimento de apelação com base no art. 932, III, do CPC, quando ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, IV; 485, I; 321, parágrafo único; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.02.2022, DJe 02.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo Interno
n.º

8124204-25.2024.8.05.0001
, figurando como Agravante
s

EDNALDO FERREIRA BARBOSA

e como Agravado
s
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Acordam os MM. Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO

o
Agravo Interno
,
nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões,
data em sistema
.

DES.
PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA